Tribunal: TJPA
Processo: 0820496-84.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820496-84.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: AUZENIR SOUSA PEREIRA

AGRAVADO: CLUBE DOS TRINTA, SPE CRISTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

­­­­­­­­­

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0820496-84.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: AUZENIR SOUSA PEREIRA

AGRAVADO: CLUBE DOS TRINTA, SPE CRISTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INFRINGENTES
. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE EMBARGABILIDADE. AUSÊNCIA DE CABIMENTO. REQUISITO INTRÍNSECO DO RECURSO AUSENTE.
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

RELATÓRIO

­­­­­­­­­

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0820496-84.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: AUZENIR SOUSA PEREIRA

AGRAVADO: CLUBE DOS TRINTA, SPE CRISTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração com Efeitos Modificativos e com fim de prequestionamento interpostos contra recurso de Agravo Interno interposto contra decisão liminar nos autos do recurso de Agravo de Instrumento nº 0820496-84.2022.8.14.0000.

O presente recurso de Embargos de Declaração foi proposto pela parte Agravante em face dos Agravados.

Alega-se, em síntese, que o presente recurso de Agravo de Instrumento teria perdido seu objeto pelo fato de ter sido prolatada decisão pelo Juízo
a quo
reconhecendo a existência de conexão com outra demanda correndo na 2ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba.

Que o acórdão que julgou o Agravo Interno teria cometido contradição quanto ao argumento de ilegitimidade ativa e falta de interesse de agir dos agravados.

Que teria cometido contradição quanto ao argumento acerca da ausência dos requisitos legais para a concessão da liminar de reintegração de posse, sobretudo, diante da ocorrência de decadência.

Que teria cometido contradição quanto ao argumento acerca do exaurimento do prazo decadencial de ano e dia para a concessão do pleito liminar.

Requer que os Embargos sejam conhecidos e deferidos com efeitos infringentes e modifiquem o Acórdão recorrido.

Foram apresentadas Contrarrazões aos Embargos de Declaração interpostos.

É o relatório. Peço julgamento. PLENÁRIO VIRTUAL.

BELÉM,

de

de 2024

Gleide Pereira de Moura

relatora

VOTO

­­­­­­­­­

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0820496-84.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: AUZENIR SOUSA PEREIRA

AGRAVADO: CLUBE DOS TRINTA, SPE CRISTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

É
cediço observar que a apreciação do pleito recursal é derivada de um binômio cognitivo, ou seja, primeiro devem ser analisados os
pressupostos/requisitos de admissibilidade
do recurso para que seu
mérito
possa ser apreciado.

Nesse sentido, Marcus Vinicius Rios Gonçalves (2020) aduz:

“Antes de apreciar o mérito dos recursos, é preciso que sejam examinados os requisitos de admissibilidade. São pressupostos indispensáveis para que o recurso possa ser conhecido e constituem matéria de ordem pública, que deve ser examinada de ofício. Sem o seu preenchimento, a decisão não será reexaminada pelo órgão
ad quem
”.

Complementa Cassio Scarpinella Bueno (2022):

“
Por isso, a doutrina sempre ensinou – e nada no CPC de 2015 infirma a necessidade de continuar ensinando – a necessária distinção entre o juízo de
admissibilidade
dos recursos, que se ocupa com aquelas questões que levará, de acordo com o jargão forense, ao
conhecimento
ou ao
não conhecimento
do recurso, e o juízo de
mérito
que, somente quando ultrapassado aquele outro juízo, a ele prévio, analisará se o pedido do recorrente deve, ou não, ser acolhido ou, no jargão forense, se ao recurso deve ser
dado
ou
negado provimento
”.

Portanto, passo a observar estritamente o juízo de admissibilidade recursal.

O recurso de Embargos de Declaração são uma espécie de recurso integrativo e elucidativo, voltado a sanar eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material existente nas decisões judiciais (CPC, art. 1.022).

Logo,
na qualidade de recurso com fundamentação vinculada, isto é, cuja amplitude material está delimitada em lei, não pode o reclamo aclaratório ser utilizado de forma que a parte simplesmente manifeste sua irresignação com o que foi decidido, não se prestando, portanto, ao reexame de questões já apreciadas, nem para eventual correção de erro de julgamento.

Neste caso, as alegações da Embargante não consubstanciam vícios de obscuridade, contradição, omissão ou correção de erro material existente no Acórdão atacado.

Todas as argumentações trazidas nos autos dos Embargos estão presentes apenas, e tão somente, para rediscutir a matéria definida no Acórdão, ou seja, não restam presentes os requisitos intrínsecos de embargabilidade.

O Acórdão tratou acerca da matéria de legitimidade; eventual situação de conexão entre demandas; observação do tempo da ação possessória, que deve ser realizada no momento processual adequado; probabilidade do direito e perigo da demora, que, na análise perfunctória da matéria, foram considerados existentes.

Nessa linha de pensar, é fácil intuir que os presentes embargos declaratórios evidenciam simples inconformismo com o resultado da decisão embargada que denegou a ordem vindicada pelo embargante/impetrante.

É certo, portanto, que os embargos de declaração não assumem caráter infringente da decisão embargada, nem se destinam a obter o rejulgamento da causa e as eventuais incorreções na apreciação dos fatos, da prova existente nos autos ou ainda na aplicação do direito, que devem ser atacados pelos recursos adequados. Por conseguinte, diante deste cenário jurídico e processual, ressai que o acórdão se manifestou de forma suficiente e motivada, sem defeito intrínseco e apto a reabertura da discussão da matéria unicamente porque contrário aos interesses do impetrante/embargante.

Outrossim, é cediço que a contradição referenciada pelo legislador no art. 1.022 do CPC é aquela existente no próprio ato judicial decisório, seja entre as proposições enunciadas nas razões de decidir e o dispositivo, entre a ementa e o corpo da decisão, ou entre o teor deste e o verdadeiro resultado do julgamento.

Destarte, inexistem vícios a serem sanados, uma vez que o decisum recorrido externou cada um dos fundamentos que levaram o não provimento do recurso de Agravo Interno, com a devida observância a padrões de coerência e coesão textual, tratando-se de voto hígido, devidamente motivado, tratando-se de questão expressamente abordada, inexistindo quaisquer dos vícios catalogados na disciplina legal incidente na espécie.

Por tais fundamentos,
DEIXO DE CONHECER
o recurso de Embargos de Declaração, por carência de pressuposto intrínseco de admissibilidade, visto ausente o cabimento.

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 18/12/2024